Tribunal: TJBA
Processo: 8163711-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163711-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TIAGO DE ALMEIDA PEREIRA Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ALTA PROGRAMADA. IMPOSSIBILIDADE, SEM PRÉVIA PERÍCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 113/2021 E Nº 136/2025. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão/restabelecimento de benefício por incapacidade temporária acidentário. A parte autora pugna pela reforma da sentença alegando incapacidade laboral. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de reforma da sentença para concessão de benefício previdenciário, em virtude de incapacidade laboral; (ii) saber quais os critérios aplicáveis à correção monetária, aos juros de mora e aos honorários sucumbenciais após as alterações constitucionais supervenientes. III. Razões de decidir 3. Embora o laudo pericial tenha concluído pela capacidade laboral da parte autora, o magistrado não está adstrito a ele, devendo considerar o conjunto probatório dos autos. 4. Documentos médicos e circunstâncias pessoais do segurado demonstram sua incapacidade para atividade habitual. 5. A cessação do benefício está condicionada à realização de prévia perícia médica, sendo vedada a alta programada. 6. Quanto aos consectários legais, aplica-se: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo INPC e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança; (ii) de 09/12/2021 a 09/09/2025, a Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021; (iii) a partir de 10/09/2025, a Taxa Selic com fundamento nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, ressalvada eventual adequação futura em razão de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. 7. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Apelo conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento: “1. O magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios; 2. É vedada a alta programada sem prévia realização de perícia médica; 3. Após a vigência da Emenda Constitucional nº 136/2025, aplica-se a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública, ressalvada posterior adequação conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 129, 59, 62 e 89; CPC, arts. 85, § 3º e 1026, §2º; CF/88, art. 109; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3º; Emenda Constitucional 136/2025; CC, arts. 389, § único, e 406, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Classe: Apelação / Reexame Necessário ,Número do Processo: 0306431-60.2013.8.05.0113,Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO,Publicado em: 01/07/2020; STJ - AREsp: 1775086 SC 2020/0269785-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021; STJ - AREsp: 1734777 SC 2020/0188698-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020; TRF-3 - ApelRemNec: 59729707220194039999 SP, Relator: Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Data de Julgamento: 16/04/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2020; TJ-BA - APL: 80076960620188050001 VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023; STJ, REsp 1823402/PR, Tema 1044; REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJ/BA, Classe: Apelação,Número do Processo: 0383667-36.2013.8.05.0001,Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE,Publicado em: 10/11/2022; TRF-4 - AC: 50025950520234049999 RS, Relator.: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 12/11/2025, 6ª Turma, Data de Publicação: 13/11/2025, STF, Tema 1361; TJ-MG - AC: 10479150197545001 Passos, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 20/08/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8163711-27.2023.8.05.0001, sendo apelante Tiago de Almeida Pereira e, apelado, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao apelo do autor, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator